Tribunal: STF
Processo: Rcl 68249
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG) E RE 606.003 (TEMA 550/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 48. ADPF 324. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito às teses fixadas no RE 958.252 (Tema 725/RG) e no RE 606.003 (Tema 550/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos da ADPF 324, da ADI 5.625 e da ADC 48, não configurada aderência temática.



    2. A parte agravante sustenta preenchido o requisito do prévio exaurimento das instâncias ordinárias e insiste na aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias proferidas pela Justiça do Trabalho; e (ii) saber se há aderência estrita entre o ato reclamado, no qual proclamada a competência da Justiça especializada, e os paradigmas invocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 



    5. A jurisprudência do STF exige, em sede de reclamação constitucional, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados.



    6. O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, a ADI 5.625 e a ADC 48, concluiu que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, sem avançar, considerado, no caso, o ramo de serviços de representação comercial, na questão da competência de órgão jurisdicional para apreciação da demanda.



    7. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os objetos dos paradigmas, a reclamação é incabível.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.